Tribunal: TJES
Processo: 5001915-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Empreitada
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA. SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONCLUSÃO APENAS DA PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL PENDENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DAS EMPRESAS SUPOSTAMENTE INADIMPLENTES NO CADIN-ES E NA CONTA “DEVEDORES RESPONSÁVEIS” DO SIGEFES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR A CONCLUSÃO DEFINITIVA DO JULGAMENTO PELA CORTE DE CONTAS CAPIXABA. MEDIDA HÁBIL A TORNAR DEFINITIVO O RECONHECIMENTO DAS ALEGADAS IRREGULARIDADES PRATICADAS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.067.086, sob a sistemática da repercussão geral, em caso análogo, a tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela Administração Pública (RE 1067086, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, Tema nº 327, STF).

2
)
A despeito do zelo com o que o Estado do Espírito Santo tem conduzido a apuração de eventuais danos provocados pelas agravadas na execução do Contrato SEAG nº 021/2014, a determinação de inscrição dos nomes das impetrantes no CADIN-ES e na conta “Devedores Responsáveis” do SIGEFES antes da conclusão definitiva da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo revela-se arbitrária, em virtude da afronta aos postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da CF/88).

3
)
Enquanto o procedimento de Tomada de Contas Especial só tem encerrada sua primeira fase (interna), não há certeza e liquidez a respeito de débito existente em face das agravadas por suposto inadimplemento contratual perante a SEAG, de forma que a atual determinação de inscrição de seus nomes no CADIN-ES e na conta “Devedores Responsáveis” do SIGEFES caracteriza indevida medida de execução indireta de dívida sequer formalmente constituída.

4
)
A Lei Estadual nº 5.317/96, alterada pela Lei Estadual nº 10.119/2013, que regulamentou a instituição do CADIN no Estado do Espírito Santo, não enumera dentre as hipóteses de pendências consideradas passíveis de inclusão no referido cadastro (art. 2º) o reconhecimento de dano causado ao erário por particular apenas com base na conclusão firmada na primeira fase da Tomada de Contas Especial. Aliás, a redação do inciso I, do art. 2º, da Lei Estadual nº 5.317/96, é bem clara ao somente permitir a inscrição de devedores que possuam com a Fazenda Pública Estadual
“obrigações pecuniárias vencidas e não pagas”
, o que reforça a necessidade de se aguardar a conclusão definitiva do procedimento de Tomada de Contas Especial para incluir as impetrantes no CADIN-ES, pois somente nesta oportunidade é que haverá eventual débito passível de cobrança em seu desfavor.

5
)
M
uito embora o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92,
c/c art. 300, § 3º, do CPC/2015
, prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis, a
tutela antecipada antecedente
deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível caso seja reformada ou a decisão definitiva d
a

ação principal
seja em sentido contrário, na medida em que bastará ao Poder Público
reincluir o nome das agravadas nos cadastros de inadimplentes, o que, automaticamente, permitirá que a Administração Pública reavalie a pertinência de preservar os contratos públicos celebrados junto a estas pessoas jurídicas
.

6
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001915-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 2263810 – pgs. 60/65) que, nos autos da
tutela provisória de urgência em caráter antecedente
proposta por
Sondotécnica Engenharia de Solos S/A
e
Única Consultores de Engenharia Limitada

(nº 5029485-54.2021.8.08.0024), deferiu o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, para determinar a suspensão das decisões proferidas pelo ente estatal, por meio da Secretaria de Estado, da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo (SEAG/ES), que determinaram a inscrição das agravadas na conta de “Devedores Responsáveis” da SIGEFES e no CADIN/ES, para todos os efeitos, enquanto não houver o julgamento definitivo das Tomadas de Contas Especiais pelo Tribunal de Contas Estadual.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que, em 24/03/2014, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo (SEAG/ES) e o Consórcio Gerenciador Sondotécnica-Única, formado pelas requerentes, ora agravadas, celebraram o Contrato SEAG nº 021/2014, objetivando o gerenciamento e supervisão das obras do “Programa Caminhos do Campo” (ID 2263799 – pgs. 56/64).

Dentre as contratações gerenciadas pelo consórcio estava o Contrato SEAG nº 061/2013, firmado entre a SEAG/ES e a empresa Contractor Engenharia Ltda., em 17/09/2013, com a finalidade de execução das obras de pavimentação asfáltica no Trecho São Sebastião de Baixo – Caramuru – IFES, no município de Santa Maria de Jetibá-ES (ID's 2263799 e 2263801). Em razão de supostas falhas na execução das obras e serviço pela contratada, a SEAG/ES instaurou procedimento administrativo objetivando apurar as falhas contratuais, entretanto não notificou às agravadas para participarem do mesmo, justamente por não deterem nenhuma responsabilidade nos fatos apurados (ID 2263801 – pgs. 3/6).

Após a conclusão daquele procedimento, sob a alegação que poderia ter havido dano aos cofres públicos, a SEAG/ES determinou a instauração de 02 (duas) Tomadas de Contas Especial para a apuração de eventuais irregularidades ocorridas na execução do Contrato SEAG nº 061/2013, conforme Portaria 138-S, de 10/10/2019 (ID 2263801 – pgs. 7/8), gerando a autuação da TCE 87582880, e Portaria 141-S, de 14/10/2019 (ID 2263801 – pgs. 9/11), gerando a TCE 876725702, tendo sido notificadas para manifestação após a conclusão dos Relatórios Preliminares, que apontavam prejuízos estimados, respectivamente, em R$ 1.798.144,36 (um milhão, setecentos e noventa e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) e R$ 16.640.120,56 (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta mil, cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos) [ID's 2263801 e 2263802].

Apresentadas defesas administrativas em ambos os procedimentos, sustentando a nulidade do processo por inobservância dos procedimentos legais (especialmente a Instrução Normativa nº 32/2014), cerceamento de defesa, limites da autuação do consórcio gerenciador, bem como de aspectos técnicos referentes à execução dos serviços a cargo da construtora) [ID's 2263802 a 2263805], os argumentos esposados foram sumariamente rejeitados nos Relatórios finais, os quais concluíram pela confirmação das supostas irregularidades e condenando às requerentes a responderem de forma solidária pelos débitos supostamente ocasionados pela construtora (ID's 2263805 e 2263808), sendo notificadas acerca dos débitos e da remessa das 02 (duas) Tomadas de Contas para apuração final do Tribunal de Contas Estadual (ID's 2263809 e 2263810).

Alegam, contudo, que, ilegalmente, a notificação também indicava a determinação de inscrição de seus nomes na conta de “Devedores Responsáveis” do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES) e no cadastro de inadimplência (CADIN/ES), na forma do art. 18, inciso I, da IN TC nº 32/2014, sem que sequer tivesse sido concluída a apuração de eventuais irregularidades contratuais, visto que somente a fase interna da Tomada de Contas Especial teria sido finalizada, estando pendente o julgamento final da matéria pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, oportunidade em que se definirá se os valores atualizados dos débitos são devidos.

Diante deste cenário, as empresas ajuizaram tutela antecipada antecedente objetivando suspender a determinação de inscrição de seus nomes na conta de “Devedores Solidários” do SIGEFES e no CADIN/ES, tendo em vista que tal circunstância somente poderia se aperfeiçoar após o julgamento final da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas Estadual, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Por considerar que as autoras comprovaram que os procedimentos de Tomada de Contas nº 87582880 e nº 87672570, instaurados pelo Estado requerido, por meio da SEAG/ES, ainda não foram concluídos no âmbito do Tribunal de Contas Estadual, restando ausente, portanto, o pronunciamento definitivo acerca da responsabilização das requerentes, a magistrada
a quo
vislumbrou a aparente ilegalidade dos atos de inscrição das empresas demandantes na conta de “Devedores Responsáveis” do SIGEFES e no CADIN, o que, ao lado da aferição do
periculum in mora
decorrente da impossibilidade de emissão de Certidões Negativas que obstam a participação em procedimentos licitatórios e comprometem renovações contratuais junto ao Poder Público, foi suficiente para deferir a tutela antecipada antecedente, a fim de sobrestar as decisões administrativas questionadas, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente estatal.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em verificar a legalidade dos atos administrativos editados pelo Estado agravante que determinou a inscrição do nome das agravadas no CADIN-ES e na conta “Devedores Responsáveis” do SIGEFES independentemente do término do julgamento da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com base no disposto no art. 18, inciso I, da Instrução Normativa TC nº 32/2014
1
.

A Tomada de Contas Especial é procedimento instaurado com o escopo de apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração Pública, com levantamento de fatos, qualificação do dano, identificação dos responsáveis e a intenção de obter o respectivo ressarcimento ao erário (art. 1º da IN TC nº 32/2014).

Após o esgotamento das medidas administrativas internas possíveis sem obtenção do ressarcimento pretendido (art. 2º da IN TC nº 32/2014), a autoridade administrativa competente – órgão/entidade de onde originou a irregularidade ou a unidade designada no regimento interno – determinará a instauração da Tomada de Contas Especial, a qual deverá ter como pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular a comprovação da ocorrência de dano e a identificação das pessoas físicas ou jurídicas que deram causa ou concorreram para a ocorrência do dano (art. 8º da IN TC nº 32/2014).

Na hipótese, os elementos probatórios acostados aos autos da demanda originária revelam que a Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, teria, a princípio, comprovado a ocorrência de danos no montante de R$ 1.798.144,36 (um milhão, setecentos e noventa e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) e de R$ 16.640.120,56 (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta mil, cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos) decorrentes de suposto inadimplemento do Contrato SEAG nº 021/2014 e que as pessoas jurídicas que teriam dado causa a este prejuízo ao erário seriam as agravadas integrantes do Consórcio contratado, motivo pelo qual estas foram notificadas para efetuar o respectivo ressarcimento.

Todavia, como assim não procederam, o Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, por meio da Portaria 138-S, de 10/10/2019, e da Portaria 141-S, de 14/10/2019, instaurou Tomada de Contas Especial relativa ao Contrato SEAG nº 021/2014 firmado junto ao Consórcio constituído pelas pessoas jurídicas recorridas, a fim de apurar diversas irregularidades que teriam havido na fiscalização do Contrato SEAG nº 061/2013, entabulado junto à outra pessoa jurídica.

Após as referidas Tomadas de Contas Especial terem sido autuadas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e a fase interna destes procedimentos terem sido concluídas pela SEAG/ES sem o acolhimento das justificativas e razões apresentadas pelas agravadas, o Secretário Estadual de Agricultura, determinou a inscrição das recorridas na conta “Devedores Responsáveis” do SIGEFES e no cadastro de inadimplência (CADIN-ES), na forma do art. 18, inciso I, da IN TC nº 032/2014, e na remessa definitiva dos autos ao Tribunal de Contas Estadual, nos termos do art. 14 da IN TC nº 032/2014, onde os processos se encontram atualmente pendentes de julgamento, consoante documentação acostada aos autos e informações extraídas diretamente do sítio eletrônico da Corte de Contas capixaba.

A despeito do zelo com o que a SEAG/ES tem conduzido a apuração de eventuais danos provocados pelas agravadas na execução do Contrato SEAG nº 021/2014,
a determinação de inscrição dos nomes das
recorridas

no CADIN-ES e na conta “Devedores Responsáveis” do SIGEFES
antes da conclusão definitiva da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo revela-se,
a princípio,
arbitrária
, em virtude da afronta aos postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da CF/88).

Isto porque, para aferição de eventual irregularidade e consequente responsabilização das agravadas pelos supostos inadimplementos contratuais, devem ser observados os direitos fundamentais ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tendo em vista que o registro das pessoas jurídicas nos cadastros mantidos pelo Poder Público em virtude de suposto débito decorrente de dano causado à Administração Pública Estadual exige a conclusão da Tomada de Contas Especial pela Corte Estadual de Contas,
medida hábil a tornar definitivo o reconhecimento das alegadas irregularidades perpetradas
.

Enquanto o procedimento de Tomada de Contas Especial só tem encerrada sua primeira fase (interna), não há certeza e liquidez a respeito de débito existente em face das agravadas por suposto inadimplemento contratual perante a SEAG, de forma que a atual determinação de inscrição de seus nomes no CADIN-ES e na conta “Devedores Responsáveis” do SIGEFES caracteriza, a princípio, indevida medida de execução indireta de dívida sequer formalmente constituída.

Ao contrário do afirmado pelo ente estatal, não há confusão entre os procedimentos de inscrição de crédito tributário em dívida ativa e de inscrição do nome de particulares no CADIN-ES e na conta “Devedores Responsáveis” do SIGEFES. Acontece que a adoção desta última conduta, que, além de buscar evitar novos danos ao erário com a contratação de particulares inadimplentes e que estes recebam novos incentivos fiscais, também se caracteriza como medida coercitiva para que a Administração Pública receba eventual crédito, o que pressupõe, justamente, o reconhecimento definitivo da existência da eventual dívida, que, na presente situação, somente se implementará com o julgamento final da Tomada de Contas Especial pela Corte de Contas capixaba em desfavor das recorridas.

Tanto é verdade que a Lei Estadual nº 5.317/96, alterada pela Lei Estadual nº 10.119/2013, que regulamentou a instituição do CADIN no Estado do Espírito Santo, não enumera dentre as hipóteses de pendências consideradas passíveis de inclusão no referido cadastro (art. 2º
2
) o reconhecimento de dano causado ao erário por particular apenas com base na conclusão firmada na primeira fase da Tomada de Contas Especial. Aliás, a redação do inciso I, do art. 2º, da Lei Estadual nº 5.317/96, é bem clara ao somente permitir a inscrição de devedores que possuam com a Fazenda Pública Estadual
“obrigações pecuniárias vencidas e não pagas”
, o que reforça a necessidade de se aguardar a conclusão definitiva do procedimento de Tomada de Contas Especial para incluir as impetrantes no CADIN-ES, pois somente nesta oportunidade é que haverá eventual débito passível de cobrança em seu desfavor.

A redação do inciso III, do art. 2º, da Lei Estadual nº 5.317/96, também não se amolda ao presente caso, pois o suposto inadimplemento contratual das agravadas decorrente de eventual falha na prestação do serviço de fiscalização das obras realizadas por outras empresas no “Programa Caminhos do Campo” não tem pertinência com
“
A
não comprovação do cumprimento de dispositivo constitucional ou legal, quando a Lei ou cláusula do convênio, acordo ou contrato exigir essa comprovaçã
o”
, recomendando, por ora, prudência por parte do Poder Público antes de adotar medida administrativa que possa causar prejuízos no desenvolvimento das atividades das agravadas.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.067.086, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o precedente vinculante, de observância obrigatória pelo Poder Judiciário (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido que
“
A inscrição de entes federados
em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada)
e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.
” (RE 1067086, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, Tema nº 327, STF).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O entendimento perfilhado pelo juízo a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STF, de que a inscrição de município em cadastro de inadimplentes, por atos de gestão anterior, está condicionada à prévia instauração de Tomada de Contas Especial, bem como a sua respectiva conclusão, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.”
(REsp 1805835/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020, STJ).

Nesse contexto é que deve ser interpretado o art. 18, inciso I, da IN TC nº 032/2014, isto é, no sentido que a autoridade competente deve registrar nos cadastros de devedores e em seus sistemas de dados contábeis como devedores as informações relativas ao valor do débito e à identificação dos responsáveis após a conclusão do julgamento definitivo da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas do Estado.

Destarte, ainda que instaurado o procedimento de Tomada de Contas Especial, é incontroverso que apenas a fase interna, que tramita no próprio órgão supostamente prejudicado, é que foi encerrada, não tendo havido ainda o julgamento definitivo do feito pela Corte de Contas até o presente momento, o que torna, ao menos por ora, irregular a inscrição das empresas agravadas no CADIN-ES e na conta “Devedores Responsáveis” do SIGEFES, em razão da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Em hipótese extremamente semelhante, envolvendo o mesmo contrato entabulado entre a SEAG/ES e as agravadas, esta Corte de Justiça, por meio do Segundo Grupo de Cíveis Reunidas, sob a minha relatoria, reconheceu a ilegalidade da conduta do ente estatal agravante, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. (...). SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONCLUSÃO APENAS DA PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL PENDENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DAS EMPRESAS SUPOSTAMENTE INADIMPLENTES NO CADIN-ES E NA CONTA DEVEDORES RESPONSÁVEIS DO SIGEFES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR A CONCLUSÃO DEFINITIVA DO JULGAMENTO PELA CORTE DE CONTAS CAPIXABA. MEDIDA HÁBIL A TORNAR DEFINITIVO O RECONHECIMENTO DAS ALEGADAS IRREGULARIDADES PRATICADAS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) (...). 2) Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.067.086, sob a sistemática da repercussão geral, em caso análogo, a tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela Administração Pública (RE 1067086, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO, Tema nº 327, STF).
3) A despeito do zelo com o que a autoridade coatora tem conduzido a apuração de eventuais danos provocados pelas impetrantes na execução do Contrato SEAG nº 021/2014, a determinação de inscrição dos nomes das impetrantes no CADIN-ES e na conta Devedores Responsáveis do SIGEFES antes da conclusão definitiva da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo revela-se arbitrária, em virtude da afronta aos postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da CF/88). 4) Enquanto o procedimento de Tomada de Contas Especial só tem encerrada sua primeira fase (interna), não há certeza e liquidez a respeito de débito existente em face das impetrantes por suposto inadimplemento contratual perante a SEAG, de forma que a atual determinação de inscrição de seus nomes no CADIN-ES e na conta Devedores Responsáveis do SIGEFES caracteriza indevida medida de execução indireta de dívida sequer formalmente constituída. 5) a Lei Estadual nº 5.317/96, alterada pela Lei Estadual nº 10.119/2013, que regulamentou a instituição do CADIN no Estado do Espírito Santo, não enumera dentre as hipóteses de pendências consideradas passíveis de inclusão no referido cadastro (art. 2º) o reconhecimento de dano causado ao erário por particular apenas com base na conclusão firmada na primeira fase da Tomada de Contas Especial. Aliás, a redação do inciso I, do art. 2º, da Lei Estadual nº 5.317/96, é bem clara ao somente permitir a inscrição de devedores que possuam com a Fazenda Pública Estadual obrigações pecuniárias vencidas e não pagas, o que reforça a necessidade de se aguardar a conclusão definitiva do procedimento de Tomada de Contas Especial para incluir as impetrantes no CADIN-ES, pois somente nesta oportunidade é que haverá eventual débito passível de cobrança em seu desfavor.
6) Segurança concedida.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210030506, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021).

Este precedente foi formado com apoio em anteriores manifestações deste egrégio Sodalício quando instado a examinar decisões administrativas semelhantes oriundas do Estado do Espírito Santo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSCRIÇÃO NO CADIN. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NÃO CONCLUÍDA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. “(...).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o registro do débito por meio de cadastros mantidos pelo Poder Público exige a conclusão da Tomada de Contas Especial pela Corte Estadual de Contas, medida hábil a tornar definitivo o reconhecimento de eventuais irregularidades praticadas, em observância aos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e Ampla Defesa
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003087, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019) 3. A despeito da rotina prevista no Ato Normativo 032/2014 do TCE, não há como se ignorar a violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório decorrente da inscrição da empresa no CADIN/ES antes de apuradas definitivamente as irregularidades que justificam o débito inscrito.
4. Recurso conhecido e improvido.” (AI nº 5001973-08.2020.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJ 17/11/2020, TJES).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA QUOTA PARTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. CONDENAÇÃO EMBASADA NO
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. NATUREZA OPINATIVA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
. DANO AO ERÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. ART. 206, § 3º, IV DO C.C. RECURSO IMPROVIDO.
1. O relatório final da Comissão de Tomada de Contas Especial tem natureza opinativa, não vinculativa, prescindindo, portanto, para sua correta homologação o julgamento final das contas do administrador Municipal pelo órgão competente - no caso Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo como forma de garantir o contraditório e ampla defesa.
2. (...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 042170005419, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. JULGAMENTO PELA CORTE DE CONTAS PENDENTE. JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ATÉ O JULGAMENTO. MEDIDA HÁBIL A TORNAR DEFINITIVO O RECONHECIMENTO DAS ALEGADAS IRREGULARIDADES PRATICADAS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Consoante entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, a tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. (STF, AC 3031-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 17.08.2015). II. Sobreleva acentuar que o registro do débito por meio de cadastros mantidos pelo Poder Público exige a conclusão da Tomada de Contas Especial pela Corte Estadual de Contas, medida hábil a tornar definitivo o reconhecimento de eventuais irregularidades praticadas, em observância aos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e Ampla Defesa. III. Na hipótese sub examine, em consulta ao Sítio Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (www.tce.es.gov.br), no Relatório de andamento do Processo nº 09113/2017-8, cujo objeto é a Tomada de Contas Especial, instaurada em face da Recorrida, verifica-se que os autos encontram-se conclusos para o Relator desde 21.02.2019, inexistindo, portanto, julgamento definitivo pela Corte de Contas. IV. Necessidade de reconhecimento definitivo das alegadas irregularidades praticadas, que somente será possível após a conclusão da Tomada de Contas Especial pela Corte Estadual de Contas, para, só então, viabilizar a inserção do título de crédito em dívida ativa.
V. Manutenção da Decisão objurgada. VI. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003087, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019).

Portanto, a meu ver, os documentos amealhados aos autos da demanda originária pelas agravadas se revelam como provas capazes de convencer acerca da probabilidade do direito de obterem o afastamento da ordem de inscrição de seus nomes no CADIN-ES e na conta “Devedores Responsáveis” do SIGEFES em decorrência da apuração de suposta inadimplência no Contrato SEAG nº 021/2014.

Não fosse o bastante, também constato a presença do requisito do
periculum in mora
, tendo em vista que a consulta a esses bancos de dados de cadastros de inadimplentes durante licitações públicas pode ocasionar restrição ilegal da participação das agravadas em certames e, ainda, impossibilitar eventuais renovações contratuais em vigor, além de obstaculizar a obtenção de crédito das instituições financeiras, na medida em que não conseguem obter a certidão negativa de débitos junto à Secretaria Estadual da Fazenda (ID 2263809 – pgs. 15 e 17).

Como não há certeza das irregularidades perpetradas pelas agravadas até a conclusão do julgamento pela Corte de Contas, ao menos por ora, prevalece o risco de dano em relação a elas com a negativação de seus nomes, motivo pelo qual não há como conferir preponderância ao risco de dano inverso ao Estado em decorrência das contratações firmadas junto às recorridas.

Antes de concluir,
muito embora o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92,
c/c art. 300, § 3º, do CPC/2015
, prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis, a
tutela antecipada antecedente
deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível caso seja reformada ou a decisão definitiva d
a

ação principal
seja em sentido contrário, na medida em que bastará ao Poder Público
reincluir o nome das agravadas nos cadastros de inadimplentes, o que, automaticamente, permitirá que a Administração Pública reavalie a pertinência de preservar os contratos públicos celebrados junto a estas pessoas jurídicas
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de manter irretocável a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 18. A autoridade competente deve: I – registrar nos cadastros de devedores e em seus sistemas de dados contábeis, as informações relativas ao valor do débito e à identificação dos responsáveis.

2
Art. 2º. São consideradas pendências passíveis de inclusão no CADIN/ES: I - As obrigações pecuniárias as vencidas e não pagas; II - A ausência de prestação de contas, exígivel em razão de disposição, legal ou cláusula de convênio, acordo ou contrato; III - A não comprovação do cumprimento de dispositivo constitucional ou legal, quando a Lei ou cláusula do convênio, acordo ou contrato exigir essa comprovação; IV - Pessoas físicas ou jurídicas que estejam com inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes da Secretaria de Estado da Fazenda.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.